Tribunal: TJMT
Processo: 1038079-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038079-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANO DA SILVA - CPF: 047.741.619-50 (ADVOGADO), DAMERSOM FERNANDES ZANETTE LTDA - CNPJ: 13.835.753/0001-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E O 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Damersom Fernandes Zanette ME contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, mantendo as medidas constritivas sobre bem móvel da empresa, apesar de ausência de citação válida. A agravante sustenta a nulidade dos atos constritivos por ausência de citação formal e requer a anulação dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a realização de arresto executivo antes da citação formal do executado, diante de tentativa infrutífera de localização; e (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de citação formal para fins de validade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, busca garantir a efetividade da execução diante da não localização do devedor e independe do esgotamento das tentativas de citação, bastando a demonstração de diligência infrutífera.

4.

A tentativa de citação por carta restou frustrada, com retorno negativo por inexistência de número no endereço indicado, legitimando a adoção da medida cautelar de arresto eletrônico via SISBAJUD e RENAJUD.

5.

A jurisprudência do STJ admite o arresto de bens do devedor não localizado antes da citação, inclusive por meio eletrônico, como forma de preservar a utilidade da execução (REsp 1822034/SC).

6.

O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal, conforme art. 283, § 1o, do CPC, não havendo nulidade processual se a parte teve plena ciência dos atos e exerceu seu direito de defesa.

7.

A constrição patrimonial realizada nos autos possui amparo legal e encontra respaldo na jurisprudência dominante, não configurando ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a realização de arresto executivo antes da citação formal quando demonstrada tentativa infrutífera de localização do devedor.

2.

O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação válida e não invalida atos constritivos anteriormente realizados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 283, § 1o, e 830; Lei 6.830/80, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021; TJMT, Ap. 1018557-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28,07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Damersom Fernandes Zanette ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1055117-86.2019.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa e determinou o regular prosseguimento da execução, mantendo as medidas constritivas incidentes sobre bem móvel da agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal prossegue sem que tenha sido regularmente citada, pois a primeira tentativa de citação restou infrutífera, sem posterior adoção de medidas para localização de seu endereço.

Aduz que, apesar disso, houve bloqueios patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, recaindo sobre veículo que seria essencial ao exercício de sua atividade econômica, razão pela qual requer seja provido o recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais, ante a ausência de citação válida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, Damersom Fernandes Zanette ME, insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta pela empresa e determinou o regular prosseguimento da execução, mantendo as medidas constritivas incidentes sobre bem móvel da agravante.

Extrai-se dos autos de origem o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Damerson Fernandes Zanette – ME, visando à cobrança de débito decorrente de auto de infração consistente na ausência de entrega de documento fiscal, após o início da fiscalização, cuja dívida está inscrita na CDA no 2018116811, no valor de R$ 51.800,51.

A tentativa de citação por carta restou inexitosa, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR) que retornou negativo (id. 75088881- autos da ação de base n. 1055117-86.2019.8.11.0041).

Diante disso, a Fazenda Pública requereu a citação por mandado (id. 88736960) e, em seguida, requereu o arresto executivo, via Sisbajud e Renajud.

A pesquisa de bens, via Renajud, retornou frutífera, o que resultou na restrição de circulação do veículo de placas DTC-9152.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade dos atos constritivos realizados, afirmando que não houve sua regular citação, o que impediria a formação válida da relação processual.

O Magistrado singular, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, entendendo que o comparecimento espontâneo da Executada nos autos, supre a falta de citação, conforme consta do trecho da decisão abaixo transcrito:

“[...] No caso em apreço, pretende o Excipiente que a exceção de pré-executividade seja acolhida para reconhecer a nulidade/ausência da citação realizada neste feito executivo fiscal.

Quanto a ausência da citação, diante do comparecimento espontâneo da parte executada, com a manifestação apresentada, suprida está a fata de citação, haja vista o contido no CPC 214, § 1°, que assim dispõe:

“
Art. 214: Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.

§ 1°: O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.”

[...]

Desta forma, não há previsão legal para revogação da decisão de arresto conforme determinado nos autos.

Diante do exposto,
Rejeito
a exceção de pré-executividade proposta e determino o prosseguimento do presente feito. [...]”

Dessa decisão, a empresa Damerson Fernandes Zanette ME, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso fundamenta-se na alegação de que o comparecimento espontâneo da parte executada não supre a ausência de citação formal, logo, não tem o condão de validar atos constritivos praticados anteriormente, os quais dependem, para sua validade, da prévia citação regular.

Sabe-se que o arresto executivo, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, constitui medida cautelar destinada a garantir a efetividade da execução, impedindo a dilapidação patrimonial do devedor não encontrado, convertendo-se em penhora somente após a realização válida da citação. Veja-se:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”

Ademais, a legislação aplicável autoriza o arresto executivo com fundamento no art. 7o, III, da Lei n. 6.830/80, em conjugação com o art. 830 do Código de Processo Civil, permitindo a constrição de bens do devedor que não tenha sido encontrado para citação pessoal.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, diante da frustração das tentativas de localização do devedor, é legítima a adoção do arresto eletrônico de bens, conforme autoriza o artigo 830 do Código de Processo Civil. Confira :

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.
5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1822034/SC, Ministra Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 15/06/2021)

No caso concreto, comprovou-se a tentativa de citação postal mediante envio de carta com aviso de recebimento, cujo retorno foi juntado aos autos com a anotação “não existe o número”.

Veja que nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ARRESTO
EXECUTIVO.
CITAÇÃO
POSTAL INFRUTÍFERA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A agravante alegou nulidade da
citação
e ilegalidade do
arresto
judicial, por ter sido realizado antes da
citação
válida, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o
arresto
executivo de ativos financeiros antes da
citação
válida é admissível, quando demonstrada a tentativa infrutífera de
citação
do devedor.
III. Razões de decidir:
3. O
arresto
executivo tem previsão no art. 830 do CPC, aplicável quando o executado não é localizado. A jurisprudência do STJ permite a adoção da medida após tentativa infrutífera de
citação
, mesmo sem esgotamento de diligências, desde que a diligência tenha ocorrido.
4. No caso concreto, houve tentativa de
citação
postal com devolução por “endereço desconhecido”, circunstância que legitima a constrição cautelar.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “É válido o
arresto
executivo de ativos financeiros antes da
citação
válida quando houver tentativa infrutífera de localização do devedor.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 283, § 1o, e 830.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.099.780/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22.4.2025, publicado no DJEN em 28.4.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1032608-17.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 31.3.2025, publicado no DJe em 31.3.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006809-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.3.2025, publicado no DJe 30.3.2025.
(N.U 1018557-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Por outro lado, não se verifica nulidade em razão da ausência de citação válida, pois o comparecimento espontâneo da parte supre tal irregularidade, conforme dispõe o art. 283, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Inocorrência da perda do objeto do recurso especial, em virtude da permanência do interesse e da utilidade no provimento jurisdicional . 2. O Tribunal local delineou o contexto fático-probatório de modo satisfatório para propiciar a interpretação da legislação federal por esta Corte Superior, não existindo violação ao art. 1.022, I e II, do CPC . 3. O agravo de instrumento interposto na origem é intempestivo.3.1 . Não pode a parte que causou a irregularidade formal beneficiar-se da sua ocorrência. Precedentes.3.2 .
O vício na citação ou intimação é suprido com o comparecimento espontâneo da parte aos autos, hipótese na qual o prazo para resposta deve ser contado da data do ingresso voluntário.
4. Agravo interno provido para afastar a tese de violação ao art. 1 .022 do CPC e dar provimento ao reclamo a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau e, por consequência, validar o terceiro leilão. (STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002217983 RJ 2022/0304463-4,

Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/05/2025)

Cumpre destacar, ainda, que esse comparecimento não interfere na validade da medida constritiva adotada no caso concreto, a qual, ressalte-se, possui amparo legal diante da frustração da tentativa de citação do devedor.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para dele divergir.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Damersom Fernandes Zanette ME contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo atos constritivos promovidos nos autos da Execução Fiscal n. 1055117-86.2019.8.11.0041, inclusive a restrição judicial sobre veículo de sua titularidade, efetivada antes da citação válida do executado.

A agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente citada, havendo apenas uma tentativa postal frustrada, sem posterior diligência por oficial de justiça. Argumenta que, apesar disso, houve imediata constrição de seu patrimônio — medida que reputa nula por violar o devido processo legal. Aduz ainda que o veículo atingido seria essencial ao exercício regular de sua atividade empresarial.

1. Da ausência de citação válida e do procedimento legal

É incontroverso que a tentativa de citação realizada por via postal resultou infrutífera, conforme aviso de recebimento devolvido com a anotação “não existe o número”. Não há nos autos indicação de diligência subsequente, seja por oficial de justiça, seja por citação com hora certa ou edital.

Ainda assim, a Fazenda Pública requereu diretamente a prática de atos constritivos, os quais foram deferidos antes da formação válida da relação processual, violando o rito estabelecido pela Lei n. 6.830/80.

2. Da nulidade da constrição antes da citação válida

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a constrição patrimonial, mesmo a título de arresto executivo, só é admitida após a citação válida ou após frustradas as diligências legais para tanto, o que não ocorreu no caso concreto:

“Apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros ou bens constritos, sob pena de violação ao devido processo legal.”
(STJ, AgInt no REsp 1933725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/10/2021)

No mesmo sentido:

“É nula a indisponibilidade de ativos financeiros realizada em execução fiscal antes da citação válida do executado, mesmo a título de arresto executivo.”
(TJMT, N.U 1034439-03.2024.8.11.0000, DJE 06/08/2025)

Assim, a constrição promovida sobre veículo da empresa agravante é nula, pois desrespeitou os requisitos legais mínimos para validade e eficácia dos atos executivos.

3. Da inaplicabilidade do art. 830 do CPC

Embora o art. 830 do CPC preveja a figura do arresto executivo, sua aplicação não é automática no âmbito da execução fiscal, que se rege por rito especial. A medida ali prevista exige tentativa pessoal de citação frustrada pelo oficial de justiça — o que, novamente, não foi sequer tentado.

A invocação do art. 830, portanto, não legitima a antecipação da constrição patrimonial sem a regular tentativa de citação pessoal.

4. Do comparecimento espontâneo e seus efeitos limitados

É certo que a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade, o que configura comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1o, do CPC. No entanto, a jurisprudência já definiu que esse comparecimento supre a ausência de citação apenas para fins de validade do processo, e não para convalidar atos constritivos pretéritos, praticados quando ainda não havia relação processual estabelecida.

5. Da presença dos requisitos para o provimento do agravo – probabilidade do direito e perigo de dano

A decisão ora combatida impôs medida de evidente carga coercitiva, atingindo bem móvel da empresa agravante — veículo sobre o qual recaiu bloqueio judicial, e que, segundo alegado de forma verossímil, seria imprescindível ao desempenho de sua atividade empresarial.

Tal medida foi deferida sem a devida formação da relação processual, uma vez que a agravante sequer foi regularmente citada, nem houve tentativa por oficial de justiça. Essa irregularidade configura probabilidade do direito invocado, diante da clara desconformidade do procedimento com a legislação processual e com os precedentes jurisprudenciais.

Por sua vez, o perigo de dano mostra-se igualmente presente, já que a manutenção da constrição sobre bem essencial à atividade econômica da empresa pode causar prejuízo irreversível, afetando sua operação regular e, por consequência, sua capacidade de geração de receita — inclusive para quitação do próprio crédito tributário em execução.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de tutela de urgência, em que a medida constritiva deve ser imediatamente revista para resguardar o equilíbrio processual e os direitos fundamentais da parte executada.

6. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendo que a constrição efetivada no presente caso é nula, por ter ocorrido antes da citação válida e sem observância das formalidades legais, configurando violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, divirjo do eminente Relator para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de:

Reconhecer a nulidade da medida constritiva realizada antes da citação válida da executada;

Determinar o imediato levantamento da restrição judicial incidente sobre o veículo de placas DTC-9152;

É como voto.

Com a devida vênia acerca do entendimento externado pelo eminente relator, acompanho o voto divergente para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com suporte na compreensão de que não houve integral cumprimento ao que dispõe o art. 8o, III, da Lei de Execução Fiscal, o qual prevê a citação por oficial de justiça - requerida, aliás, mas não apreciada e deferida pelo juízo singular -em seguida à tentativa infrutífera de citação pela via postal.

Desse modo, não resultou configurada a situação prevista para a ordem de arresto, ou seja, "se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar", nos termos do art. 7o, III, da Lei 6.830/80, como orienta o STJ em julgado proferida em exame de Execução Fiscal: "A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante" (REsp 1832857/SP, Min. Og Fernandes, 2a Turma, 17.9.2019, DJe 20.9.2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025